Tribunal: TJES
Processo: 5000348-46.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-46.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte embargada, reconheceu a invalidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em contrato de empréstimo consignado e fixou a restituição ou compensação dos valores indevidamente descontados, sem definir expressamente o índice de correção monetária e o termo inicial dos encargos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos após o recálculo do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A ausência de definição expressa sobre o índice de correção monetária e o marco temporal de incidência dos encargos legais configura omissão integrativa sanável por embargos de declaração.

A correção monetária dos valores a serem restituídos incide desde a data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

A atualização do débito deve observar o IPCA a partir de cada desconto indevido até a citação e, a partir desta, a taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de definição do índice de correção monetária e do termo inicial dos juros de mora configura omissão integrativa sanável por embargos de declaração. 2. A correção monetária dos valores indevidamente descontados incide pelo IPCA desde cada desconto indevido até a citação. 3. A partir da citação, a atualização do débito observa a taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000506-67.2022.8.08.0050, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A

c
ontra o
acórdão
de ID

n.14826504
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Em suas razões recursais (ID
n
. 15148728), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não houve manifestação acerca do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária que deverão incidir sobre eventual valor a ser restituído à parte embargada após o recálculo do contrato.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para ser sanado o vício apontado, fixando-se os termos iniciais dos juros e da correção monetária.

Certidão de ID n. 19503041 e 19503042 atestando que decorreu o prazo legal sem manifestação da
parte
embargada.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O v. acórdão embargado reconheceu a invalidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado, bem como a restituição ou compensação dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Assiste razão à instituição financeira.

Com efeito, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que não houve definição expressa acerca do índice de atualização monetária nem do marco temporal aplicável à incidência dos encargos legais sobre os valores objeto de restituição. Tal ausência, no caso concreto, configura omissão integrativa, sanável pela via dos embargos de declaração.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do recurso para suprir a omissão apontada, com a fixação dos critérios de atualização do débito.

No tocante a esses parâmetros, e ressalvando-se que a orientação ora adotada decorre das particularidades da hipótese em exame, esta Egrégia Corte vem firmando entendimento no sentido de que, em casos análogos, a correção monetária dos valores a serem restituídos deve incidir desde a data do efetivo desembolso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, enquanto os juros de mora, após a citação, devem observar a taxa Selic, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE AMOSTRA GRÁTIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...]
5. Devem incidir sobre a indenização por danos materiais correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC) e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, nos moldes do § 1º do art. 406 do CC.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005066720228080050, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

De igual modo, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para, integrando o acórdão embargado, fixar os seguintes parâmetros de liquidação: a correção monetária deverá observar o IPCA, a partir de cada desconto indevido, até a data da citação; a partir da citação, a atualização do débito deverá observar o disposto no art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para integrando o acórdão embargado, fixar os seguintes parâmetros de liquidação: a correção monetária deverá observar o IPCA, a partir de cada desconto indevido, até a data da citação; a partir da citação, a atualização do débito deverá observar o disposto no art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.